Tribunal: TJMT
Processo: 1020108-49.2020.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020108-49.2020.8.11.0002

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COSTA CRUZEIROS AGENCIA MARITIMA E TURISMO LTDA - CNPJ: 61.450.292/0001-59 (EMBARGANTE), JOSE RUBENS DE MACEDO SOARES SOBRINHO - CPF: 672.517.308-04 (ADVOGADO), SANDRA CRISTINA ALVES - CPF: 828.463.751-00 (EMBARGADO), ANDREIA ALVES,Representada pelo MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - CPF: 828.112.101-72 (ADVOGADO), MARCELO MALVEZZI - CPF: 766.689.089-34 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS – VÍCIO RECONHECIDO E SANADO – RECURSO PROVIDO

Em caso de decaimento parcial, ainda que as despesas processuais sejam distribuídas proporcionalmente, na forma do art. 86 do CPC, os honorários advocatícios devem ser estipulados de forma que não caracterize a indevida compensação e que reflita o grau de êxito de cada litigante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por
COSTA CRUZEIROS AGÊNCIA MARÍTIMA E TURISMO LTDA
,

contra acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação para afastar da condenação a indenização por danos morais e o ressarcimento da quantia referente às reservas e passagens aéreas perdidas pelos autores, além de declarar o decaimento recíproco para distribuir entre as partes o ônus sucumbencial, na proporção de 30% aos autores e 70% à ré.

A embargante alega que o acórdão incorreu em omissão por não especificar a rubrica a ser rateada a título de ônus sucumbencial, nas proporções definidas no dispositivo do voto vencedor. Diz, ainda, que houve omissão em relação à base de cálculo dos honorários de sucumbência, que, em seu entendimento, deveriam incidir sobre o proveito econômico obtido.

Intimados, os embargados deixaram de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, o acórdão incorreu em omissão, pois efetivamente deixou de especificar os contornos da distribuição do ônus sucumbencial, inclusive em relação ao percentual de honorários advocatícios e à respectiva base de cálculo.

O art. 86, caput, do CPC, é claro ao determinar, em caso de decaimento parcial, a distribuição proporcional das despesas do processo, que não abrangem os honorários de sucumbência, cuja compensação é vedada pelo art. 85, §14, do mesmo diploma legal.

Assim, conquanto as despesas processuais tenham sido distribuídas proporcionalmente, os honorários advocatícios devem ser estipulados de forma que não caracterize a indevida compensação e que reflita o grau de êxito de cada litigante.

Ante os critérios do art. 85, §2º, do CPC, tenho como razoável a fixação da verba no patamar de 15%, que deverá ser aplicado sobre o valor do proveito econômico obtido, tal como postulado pela embargante, por se tratar da base de cálculo que melhor reflete o grau de êxito de cada litigante.

A esse respeito, esclarece o seguinte precedente, destacado no informativo n.º 739 do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE CONDENATÓRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. [...]
1.1. Hipótese em que o acórdão embargado é omisso acerca da tese atinente à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. 2. Verificada a existência de sucumbência recíproca, os honorários e ônus decorrentes devem ser distribuídos adequada e proporcionalmente, levando-se em consideração o grau de êxito de cada um dos envolvidos, bem como os parâmetros dispostos no art. 85, § 2o, do CPC/2015. 3. Necessidade de fixação dos honorários advocatícios dos representantes da ora embargante com base em percentual sobre o valor do proveito econômico auferido.
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.”

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.553.027/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de embargos de declaração, atribuindo efeitos infringentes para fixar os honorários sucumbenciais no patamar de 15% sobre o proveito econômico obtido por cada litigante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023